Tribunal: TJES
Processo: 5000249-90.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-90.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE ELIAS FERREIRA SIQUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS PROCESSUAIS. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra JOSE ELIAS FERREIRA SIQUEIRA, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, ante a ausência de recolhimento das despesas relativas à diligência de oficial de justiça. O Município sustenta que houve equívoco procedimental, uma vez que requereu a suspensão do feito em razão do parcelamento do débito tributário, o que afastaria o fundamento de abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo diante de pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente em razão de parcelamento do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 190, estabelece que a Fazenda Pública, em execução fiscal perante a Justiça Estadual, deve antecipar o numerário necessário ao custeio das diligências dos oficiais de justiça.

A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não alcança as despesas com o deslocamento de oficiais de justiça, as quais devem ser antecipadas pela parte exequente.

A inércia no recolhimento dessas despesas, quando previamente intimada, pode configurar abandono do processo e ensejar sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Todavia, no caso concreto, o Município requereu a suspensão do processo em razão de parcelamento da dívida, pedido que não foi apreciado pelo juízo a quo, o que impede a extinção prematura da execução, especialmente porque a citação por oficial de justiça se tornava desnecessária naquele momento.

Havendo pedido de suspensão do feito por parcelamento, mostra-se prematura e irregular a extinção do processo sem que tal requerimento seja examinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça não autoriza a extinção da execução fiscal quando há pedido pendente de suspensão do feito em razão de parcelamento do débito.

O pedido de suspensão da execução fiscal por parcelamento da dívida deve ser previamente analisado antes de eventual extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 190; TJES, AC 5005073-21.2020.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24.06.2025; TJES, AC 0055028-92.2013.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.10.2019; TJES, Apl 0004474-17.2011.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000249-90.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE ELIAS FERREIRA SIQUEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo recorrente em face de JOSE ELIAS FERREIRA SIQUEIRA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Em seu recurso (id. 14748265), o recorrente alega
error in procedendo
, sustentando que a sentença recorrida contrariou a legislação aplicável ao caso, especialmente quanto à caracterização equivocada da ausência de pagamento de despesas de ingresso como falta de pressuposto processual.

Afirma que as despesas com diligência de Oficial de Justiça não se confundem com custas ou despesas de ingresso, sendo indevido o cancelamento da distribuição por esse fundamento.

Defende que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, conforme o art. 39 da Lei 6.830/80, e que houve equívoco procedimental ao exigir tal recolhimento sem observância da legislação aplicável.

Argumenta ainda que não restou configurado o abandono da causa, tendo havido atuação diligente do ente público e, inclusive, parcelamento do débito pelo executado.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Sem contrarrazões, eis que o executado não foi citado na origem.

Muito bem
.

De início, verifico que o município apelante ajuizou a presente execução fiscal em desfavor do apelado e, no intuito de providenciar a citação deste, apresentou endereços na petição de id. 14748256, requerendo a expedição de mandado de citação do executado, uma vez que restou infrutífera a citação por "AR" (id. 14748243).

Por tal motivo, foi intimado para providenciar o pagamento das despesas com as diligências dos Oficiais de Justiça, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Após a regular intimação, o apelante apresentou manifestação solicitando a suspensão do feito, em razão de ter sido firmado acordo entre as partes, com o parcelamento da dívida (id. 14748256 e 14748262).

Ante a inércia da parte autora, foi proferida sentença (id. 14748264) extinguindo a execução nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Cuidam os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Embora devidamente intimado para promover o recolhimento das despesas respectivas (IDs nº 53757131 e 56041882), o requerente não comprovara a realização de tal providência, mesmo estando o feito em curso desde os idos de 2017, com diligência realizada pelo respectivo servidor desde os idos de 2023 (ID nº 32241139).

É o breve relatório. Decido.

Como bem se sabe, nos termos da Resolução nº 153/2012, do CNJ (alterada pela Resolução nº 196/2014), as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judicias, devendo os valores respetivos serem passados aos meirinhos antecipadamente, salvo em situação que demande o cumprimento de medida de urgência, nos termos da Resolução nº 196/2014, CNJ.

Por óbvio, a situação em tela não se trata de medida de urgência, devendo, portanto, se render observância às resoluções mencionadas, assim como à ratio da Súmula 190, STJ (“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”).

Neste contexto, oportuno rememorar a disposição do art. 290, do Código de Processo Civil “in verbis”:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ao requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça.

Deixara, contudo, de recolher o numerário correspondente, o que importa, necessariamente, na falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, merecendo, por isto mesmo, ser extinto, sem resolução de mérito, na forma prescrita pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao julgar questão semelhante se posicionou:

“EMENTA: Taxa Judiciária - Extinção do processo - Sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o recolhimento da taxa judiciária, o seu tardio pagamento não tem o dom de convalidar o feito, visto que o mesmo é exigido antes de iniciada a ação. CONCLUSÃO: Acorda a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, acolher a preliminar de carência de ação, para julgar extinto o processo na forma do item IV do art. 267 do C.P.C.” (Apelação Cível 15.323, Relator Des. RENATO DE MATTOS, Diário da Justiça de 26 de junho de 1987, página 27).

Nos demais Tribunais, é pacífica a jurisprudência. Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - IMPROVIMENTO DO RECURSO. Confirma-se a sentença que decretou a extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão de manifesto desinteresse e inércia do autor, que deixou o feito paralisado por quase três anos, sequer recolhendo as custas necessárias ao andamento do processo” (TJDF; Boletim Informa p. 17.435).

“CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA - NÃO RECOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A taxa judiciária é devida, de acordo com a modificação ditada pela lei 383/80. Não recolhida a taxa, pelos valores devidos, apesar de regularmente intimado, impõe-se a extinção do processo com cancelamento da distribuição” (TA CIV-RJ - AC. Unân. da 4ª Câmara em 13.6.94; Adcoas 1994).

Assim sendo, não tendo o requerente realizado o pagamento das despesas devidas, em tempo oportuno, carece o processo de pressuposto para desenvolver-se validamente, razão pela qual deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, com amparo legal nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito e DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição do presente feito.

Sem condenação em custas, ante a previsão do art. 39, Lei 6.830/1980.

Transitada em julgado, não subsistindo pendências, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Assim, vê-se que o cerne da controvérsia ora instaurada cinge-se em determinar a possibilidade de o juízo extinguir o feito, sem exame do mérito, em razão do não recolhimento das despesas referentes ao ato do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado.

De acordo com o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 190/STJ), em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Vejamos:

Súmula 190/ STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse mesmo sentido, a farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo município da serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra salomão michael carasso, com fundamento no art. 485, §1º e inciso IV, do CPC, por ausência de recolhimento das despesas necessárias à citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal do ente público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono do processo diante da inércia do exequente quanto ao recolhimento das despesas de citação por oficial de justiça, mesmo após sua intimação pessoal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJES e do STJ entende que, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento de custas processuais, deve antecipar os valores referentes ao transporte do oficial de justiça, quando indispensáveis à citação. 4.
A inércia do ente municipal, mesmo após intimação pessoal para suprir a ausência de recolhimento das despesas de citação, configura abandono do processo e enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §1º do CPC.
5. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não é cabível na hipótese, pois não se trata de não localização do devedor, mas sim de desídia do exequente. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inércia do exequente em recolher despesas necessárias para a citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, IV e §1º, do CPC. 2. A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não abrange o custeio de despesas com o deslocamento de oficial de justiça em execução fiscal processada na Justiça Estadual. (TJES; AC 5005073-21.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24/06/2025)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI No 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

Premissa feita, é necessário observar que, no presente caso, o município apelante requereu a suspensão do processo até o pagamento da última parcela, pedido que não foi apreciado pelo MM. Juízo
a quo
, já que, de imediato, extinguiu o feito pelo não pagamento da diligência com Oficial de Justiça.

A suspensão da execução fiscal em razão do parcelamento da dívida posterior ao ajuizamento da ação é amplamente admitida, não sendo cabível a extinção prematura do processo por ausência de pagamento de despesa para diligência de Oficial de Justiça.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS PROCESSUAIS. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 - Diligências citatórias por AR, por força de Lei Estadual e Regimento Interno, são despesas, e portanto, podem ser pagas ao final, ao contrário das despesas relativas ao transporte de Oficiais de Justiça. 2 - Ocorre que no caso, o Município/apelante requereu a suspensão do processo até o pagamento da última parcela, pedido esse não apreciado pelo magistrado que, de imediato, extinguiu o processo, ante o não pagamento da diligência com oficial de justiça. 3 - O parcelamento da dívida posterior ao ajuizamento da ação é admissível, fato esse que justifica a sua suspensão até o pagamento, não sendo cabível, como ocorrera no caso, a extinção prematura do processo, por falta de pagamento de despesa com oficial de justiça, que naquele momento se revelava uma diligência dispensável. 4 -
Não restando evidenciada a necessidade invariável de diligência a ser concretizada por oficial de justiça - ao menos até então, diante do pedido de suspensão do feito, mostra-se prematura a extinção do processo
. 5 - Apelo conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o seu regular trâmite. (TJES; Apl 0004474-17.2011.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/01/2018; DJES 02/02/2018)

Sendo assim, faz-se necessário o retorno do feito à origem, a fim de que seja analisada a questão da suspensão do processo diante do acordo para parcelamento da dívida.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.